Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600157-83.2020.6.16.0028
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
Órgão julgador: RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
-ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE
CANDIDATURA – VEREADOR – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE
CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA “G”, INCISO I, DO ARTIGO 1º,
DA LEI COMPLEMENTAR Nº64/1990. IRREGULARIDADES CONSTATADAS EM
TOMADA DE CONTAS EXTRAORDINÁRIA. COMPETÊNCIA DE JULGAMENTO
PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ. NÃO
PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A
INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE. AUSÊNCIA DO DOLO, AINDA QUE
GENÉRICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DEFERIU O REGISTRO DE
CANDIDATURA DO RECORRIDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Nem toda rejeição de contas de Presidente da Câmara de Veradores gera a
causa de inelegibilidade prevista na alínea “g”, inciso I, artigo 1º, da Lei nº64/90,
há que se ter configurado os seguintes requisitos: i) decisão do órgão competente;
ii) decisão irrecorrível no âmbito administrativo; iii) desaprovação devido a
irregularidade insanável; iv) irregularidade que configure ato doloso de
improbidade administrativa; v) prazo de oito anos contados da decisão não
exaurido; e, vi) decisão não suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário.
2.Desta forma, não comprovada a existência de todos os requisitos legais,
porquanto ausente o dolo, afasta-se a inelegibilidade da alínea “g”, inciso I, artigo
1º, da LC nº64/90.
2.1.No caso, a sentença objeto da condenação por improbidade sequer aventou a
presença de dolo, ainda que genérico, na conduta do agente público, admitindo
tão somente a ação culposa de não realizar a publicação do Balanço Patrimonial
da Câmara de Vereadores na imprensa oficial, nos termos da Instrução Normativa
nº85/2012.
3.Recurso conhecido e não provido para manter o improcedência da AIRC e
consequente deferimento do Registro de Candidatura do recorrido para o cargo
de vereador no município de Apucarana.
Num. 18471266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/11/2020 18:44:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018442380600000017872342
Número do documento: 20111018442380600000017872342

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/11/2020

CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

Inteiro teor:
11/11/2020
Número: 0600157-83.2020.6.16.0028

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 19/10/2020
Processo referência: 0600157-83.2020.6.16.0028
Assuntos: Inelegibilidade - Rejeição de Contas Públicas, Registro de Candidatura, Impugnação ao
Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições -
Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600157-
83.2020.6.16.0028 (DRAP n.º 0600103-20.2020.6.16.0028) que, nos termos do artigo 487, I, do
CPC/15, julgou improcedente a pretensão ministerial contida na presente impugnação ao registro
de candidatura de Valdir Ferreira Frias - Valdir Frias, consequentemente, deferiu tal registro de
candidatura, relativo às eleições proporcionais de 2020, vez que, segundo a informação prestada
pelo Cartório Eleitoral, todas as demais exigências do RRC foram preenchidas. (Impugnação pelo
Ministério Público Eleitoral ao Registro de Candidatura de Valdir Ferreira Frias, ao cargo de
Vereador, pelo partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB, no município de Apucarana/PR,
sob o fundamento de o impugnado Valdir Ferreira Frias se encontrar com restrição ao seu direito
de elegibilidade, porquanto se enquadra na hipótese prevista no art. 1º, I, g, da Lei Complementar
nº 64/90,com redação dada pela LC nº 135/10, vez que teve suas contas relativas ao exercício de
suas funções como Presidente da Câmara Municipal de Apucarana-PR julgadas irregulares pelo
Tribunal de Contas do Estado do Paraná no ano de 2014. Anota-se que considerada a data da
definitividade da decisão de rejeição de contas - 2016 - não houve o exaurimento do prazo de 8
anos previsto em lei, e tampouco existem notícias de que essa decisão tenha sido suspensa ou
anulada pelo Poder Judiciário, estando presentes todos os requisitos para configurar a
inelegibilidade do impugnado, nos moldes do art. 1º, I, g, da Lei Complementar nº 64/90; Ref.
Processo nº 17282/14 - Acórdão nº 6863/14 - Tribunal Pleno - TCE). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRENTE)
VALDIR FERREIRA FRIAS (RECORRIDO)
RODRIGO CORDEIRO DE LIMA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18471
266
10/11/2020 18:44 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.862
RECURSO ELEITORAL 0600157-83.2020.6.16.0028 – Apucarana – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
RECORRIDO: VALDIR FERREIRA FRIAS
- OAB/PR77199
ADVOGADO: RODRIGO CORDEIRO DE LIMA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA-ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE
CANDIDATURA – VEREADOR – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE
CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA “G”, INCISO I, DO ARTIGO 1º,
DA LEI COMPLEMENTAR Nº64/1990. IRREGULARIDADES CONSTATADAS EM
TOMADA DE CONTAS EXTRAORDINÁRIA. COMPETÊNCIA DE JULGAMENTO
PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ. NÃO
PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A
INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE. AUSÊNCIA DO DOLO, AINDA QUE
GENÉRICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DEFERIU O REGISTRO DE
CANDIDATURA DO RECORRIDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Nem toda rejeição de contas de Presidente da Câmara de Veradores gera a
causa de inelegibilidade prevista na alínea “g”, inciso I, artigo 1º, da Lei nº64/90,
há que se ter configurado os seguintes requisitos: i) decisão do órgão competente;
ii) decisão irrecorrível no âmbito administrativo; iii) desaprovação devido a
irregularidade insanável; iv) irregularidade que configure ato doloso de
improbidade administrativa; v) prazo de oito anos contados da decisão não
exaurido; e, vi) decisão não suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário.
2.Desta forma, não comprovada a existência de todos os requisitos legais,
porquanto ausente o dolo, afasta-se a inelegibilidade da alínea “g”, inciso I, artigo
1º, da LC nº64/90.
2.1.No caso, a sentença objeto da condenação por improbidade sequer aventou a
presença de dolo, ainda que genérico, na conduta do agente público, admitindo
tão somente a ação culposa de não realizar a publicação do Balanço Patrimonial
da Câmara de Vereadores na imprensa oficial, nos termos da Instrução Normativa
nº85/2012.
3.Recurso conhecido e não provido para manter o improcedência da AIRC e
consequente deferimento do Registro de Candidatura do recorrido para o cargo
de vereador no município de Apucarana.
Num. 18471266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/11/2020 18:44:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018442380600000017872342
Número do documento: 20111018442380600000017872342

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/11/2020

CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORALem face de
sentença proferida pela 28ª Zona Eleitoral de Apucarana-PR, que julgou improcedente a
Impugnação ao Registro de Candidatura, deferindo o Requerimento de Registro de

Candidatura de VALDIR FERREIRA FRIAS
pelo partido Movimento
ao cargo de Vereador
Democrático Brasileiro - MDB, em razão de inelegibilidade na forma do artigo 1º, inciso I, alínea
“g”, da Lei Complementar nº64/90.
2.Em suas razões recursais sustentou que há inegável inelegibilidade, desde 19.10.2016 até
18.10.2024, tendo em visa que o candidato, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal
de Apucarana, praticou irregularidades na condução da administração financeira do órgão,
ensejando a rejeição das contas do exercício de 2012, com decisão definitiva do Tribunal de
Contas do Paraná, conforme Acórdão nº6863/2014 (do Tribunal Pleno, em Recurso de
Revista), proferida no processo nº17282/2014, em razão de irregularidades insanáveis que
configuram ato doloso de improbidade administrativa (Id 11918966).
3.Arguiu que as desconformidades identificadas pelo TCE assumem as feições de
irregularidade insanável e de ato doloso de improbidade administrativa, não cabendo à Justiça
Eleitoral deliberar sobre o eventual acerto ou desacerto da decisão proferida pelo Tribunal de
Contas (Súmula n°41 do TSE). Requereu que seja conhecido e provido o recurso para
reconhecer a inelegibilidade e indeferir o pedido de registro de candidatura.
4.Contrarrazões pelo recorrido, aduzindo, em síntese que: a) os direitos políticos são garantias
constitucionais; b) em dezembro de 2012, época que ocupava o cargo de Presidente da
Câmara Municipal, deixou de publicar o Balanço Patrimonial, motivo pelo qual o Tribunal de
Contas do Estado do Paraná julgou as contas como irregulares; c) o Tribunal de Contas, em
nenhum momento, consignou que o ato praticado pelo recorrido derivou de dolo, má-fé e
intenção de lesar os cofres públicos ou descumprir preceitos constitucionais.
5.Ao final, diante da ausência de processo específico para apurar o eventual dolo praticado na
época dos fatos, bem como de provas robustas acerca da má-fé do recorrido, requereu o
desprovimento do recurso (Id 11919616).
6.A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso
interposto, para reformar a decisão e indeferir o Requerimento de Registro de Candidatura de
Valdir Ferreira Frias, em razão de inelegibilidade (Id 13255016).
É o relatório.
Num. 18471266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/11/2020 18:44:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018442380600000017872342
Número do documento: 20111018442380600000017872342

VOTO
1.A sentença foi publicada em 16.10.2020, com interposição do Recurso Eleitoral em
17.10.2020 (Id 12422816), portanto, tempestivo. Presentes os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do recurso.
2.A discussão cinge-se à aplicabilidade do artigo 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar
nº64/1990, alterada pela Lei Complementar nº135/2010, que assim dispõe:
“Art.1º - São inelegíveis:
I – para qualquer cargo:
(...)
g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por
irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, e por decisão
irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder
Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da
data da decisão, aplicando-se o disposto no inc.II do art.71 da Constituição Federal, a todos os
ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição;
(Incluído pela Lei Complementar nº135/2010)”.
3.De início, o

Ministério Público Eleitoralajuizou Ação de Impugnação de Registro
de Candidaturasustentando que o candidato, na qualidade de Presidente da Câmara
Municipal de Apucarana, teve suas contas julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas do

Estado do Paraná, relativas ao ano de 2012, decisão
,
já transitada em julgado (Id 11914766)
fato que ensejaria a inelegibilidade prevista na alínea ‘g’, supramencionada.
4.A sentença recorrida, ao interpretar a decisão condenatória da Justiça Comum, entendeu não
estarem presentes os requisitos para a configuração da inelegibilidade da alínea “g”, porquanto
não identificado o dolo na conduta que ensejou a desaprovação das contas. Veja-se:
“3.1.No caso em tela, não há dúvida de que o órgão competente para julgar as contas do
Vereador é o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos termos do §1º, do artigo 31, da
Constituição Federal, tampouco que a decisão seja irrecorrível (id 13806586).
3.2.Destarte, o que precisa ser analisado é, então, se a desaprovação de contas se deu diante
.
de irregularidade insanável e que configure ato doloso de improbidade administrativa
Isto porque, no acórdão do Tribunal de Contas não constou, especificamente, a presença ou
ausência destas duas exigências, caso em que, não restariam dúvidas sobre a incidência de tal
espécie de inelegibilidade, nos termos da Súmula nº41 do TSE:
Não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por
outros Órgãos do Judiciário ou dos Tribunais de Contas que configurem causa de inelegibilidade.
No entanto, diante da omissão sobre o preenchimento de tais requisitos no acórdão prolatado
pelo órgão competente – TCE, no caso -, caberá à Justiça Eleitoral avaliar o mérito da conduta
questionada e que teve como consequência a desaprovação de contas, com base nos elementos
estabelecidos no julgamento efetivado pelo Tribunal de Contas, ou em razão de determinadas
condutas amplamente conhecidas como inaceitáveis, atribuir às irregularidades a nota de
insanabilidade.
Num. 18471266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/11/2020 18:44:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018442380600000017872342
Número do documento: 20111018442380600000017872342

(...omissis...)
3.3.Ausência de publicação do balanço patrimonial, que é parte da prestação de contas, em
órgão oficial ou outro jornal de circulação.
Apesar da falta de reconhecimento expresso de tais requisitos no acórdão nº6863/14 do TCE,
relativamente, ao postulante à candidatura, em que pese o respeito à tese ministerial, não é
estreme de dúvidas que tenha agido o impugnado com má-fé.
É fato que o TCE não acatou a tese de desconhecimento da exigência de publicação, lançada
pelo impugnado, até porque, realmente, ninguém pode se escusar de cumprir a lei, alegando que
a desconhece.
No entanto, ainda que ninguém se escuse de cumprir a Lei e, mais ainda, aquele que gere
dinheiro público, deve estar atento para que o princípio da legalidade, publicidade e
transparência seja respeitado, uma falha, sem dolo aparente, como a que está em questão, não
deve ser capaz de gerar um efeito tão danoso àquele que não foi diligente, porém, não atuou
mal-intencionado.
Destarte, havendo dúvidas sobre a intenção do impugnado quanto à falha cometida, não se
permite reconhecer a inelegibilidade, cuja consequência é extremamente grave.
Não se está a ignorar a existência da falha, porém, apenas considerando que a falha não é grave
o suficiente a autorizar a aplicação de outras sanções, além das já aplicadas pelo Tribunal de
Contas – multa, na hipótese.
Ademais, consta que, ainda que, com relevante atraso, houve a publicação do balanço
patrimonial de 2012, no ano de 2014, depois da ciência da irregularidade apontada durante o
procedimento administrativo no TCE, de modo que houve o saneamento da irregularidade
apontada.
É de anotar-se que as contas foram apresentadas na forma da Instrução Normativa nº85/12,
somente não tendo havido a publicação do balanço patrimonial, que é uma das exigências da
prestação de contas, em jornal oficial ou de circulação.
Ao que tudo indica, a falha se deu por conta de desorganização mesmo e não por má-fé.
Logo, ausente a insanabilidade na irregularidade apontada e não sendo identificado o dolo
na conduta que ensejou a desaprovação das contas, não está perfectibilizada a
inelegibilidade em tela, impondo-se a improcedência da pretensão contida na presente
impugnação.
4.Dispositivo
Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do CPC/15, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão
ministerial contida na presente impugnação ao registro de candidatura de VALDIR FERREIRA
FRIAS – VALDIR FRIAS, consequentemente, DEFIRO tal registro de candidatura, relativo às
eleições proporcionais de 2020, vez que, segundo a informação prestada pelo Cartório Eleitoral,
todas as demais exigências do RRC foram preenchidas (Id 11918766)”.
5.Não obstante tal análise, diante das razões deduzidas pelo Recorrente, cumpre a este
Relator reavaliar se a decisão da Justiça comum atende aos requisitos exigidos pela legislação
vigente, bem como pela jurisprudência da Corte Superior Eleitoral para a caracterização da
.
causa de inelegibilidade
6.A título de parâmetro de averiguação dos elementos exigidos pela jurisprudência para a
configuração da condenação por improbidade, apta a ensejar a inelegibilidade ora debatida,
Num. 18471266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/11/2020 18:44:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018442380600000017872342
Número do documento: 20111018442380600000017872342

entendo oportuno citar o entendimento do Colendo Tribunal Superior Eleitoral, como se vê no
seguinte aresto:
“ELEIÇÕES 2014. RECURSO ORDINÁRIO. CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO
FEDERAL. REGISTRO DE CANDIDATURA DEFERIDO. INCIDÊNCIA NA
INELEGIBILIDADE REFERIDA NO ART.1º, INCISO I, ALÍNEA g, DA LEI
COMPLEMENTAR Nº64/1990. AUSÊNCIA DE REQUISITO. ATO DOLOSO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADO.
1.A inelegibilidade referida no art.1º, inciso I, alínea g, da LC nº64/1990 não é imposta pela
decisão que desaprova as contas do gestor de recursos públicos, mas pode ser efeito
secundário desse ato administrativo, verificável no momento em que o cidadão requerer o
registro de sua candidatura.
2.Nem toda desaprovação de contas enseja a causa de inelegibilidade prevista no art.1º,
inciso I, alínea g, da LC nº64/1990, somente as que preenchem os requisitos cumulativos
constantes dessa norma, assim enumerados: i) decisão do órgão competente; ii) decisão
irrecorrível no âmbito administrativo; iii) desaprovação devido a irregularidade insanável; iv)
irregularidade que configure ato doloso de improbidade administrativa; v) prazo de oito
anos contados da decisão não exaurido; vi) decisão não suspensa ou anulada pelo Poder
Judiciário.
3.Vício insanável que configura ato doloso de improbidade administrativa. Na linha da
jurisprudência do TSE, "a insanabilidade dos vícios ensejadores da rejeição das contas,
para fins de inelegibilidade, decorre de atos de má-fé e marcados por desvio de valores ou
benefício pessoal" (AgR-REspe nº631-95/RN, rel. Min. Dias Toffoli, julgado em
30.10.2012).
4.Como o dano ao erário pode ocorrer de forma culposa ou dolosa, segundo a doutrina de
Direito Administrativo, compete à Justiça Eleitoral verificar a presença, na decisão de
rejeição de contas, de elementos mínimos que demonstrem que a conduta foi praticada
dolosamente e que se enquadra em uma das figuras típicas da Lei de Improbidade, não
sendo suficiente, para fins de inelegibilidade da alínea g, o dano ao erário decorrente de
conduta culposa. Circunstância ausente no caso concreto. (...)” (Recurso Ordinário
nº35148, Acórdão de 16/12/2014, Relator(a) Min. LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES
LÓSSIO, Relator(a) designado(a) Min. GILMAR FERREIRA MENDES, Publicação: PSESS
- Publicado em Sessão, Data 16/12/2014) (grifei).
7.E na mesma linha de raciocínio, indicando os elementos exigíveis à configuração da
inelegibilidade prevista na alínea ‘g’, inciso I, artigo 1º, da LC nº64/90, temos a decisão desta
Corte Eleitoral,
:
in verbis
- ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO FEDERAL.
EMENTA
INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA “G”, INCISO I, DO ARTIGO 1º, DA LEI COMPLEMENTAR
Nº64/1990. REJEIÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO ENTRE A PREFEITURA E ENTIDADE
PRIVADA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Nº848.826. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL COM A PARTICIPAÇÃO DOS
TRIBUNAIS DE CONTAS NA EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO. NÃO INCIDÊNCIA DA
INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA “G” DO INC. I DA LC Nº64/90. REGISTRO DEFERIDO.
1.Nem toda rejeição de contas de Prefeito Municipal gera a causa de inelegibilidade
prevista na alínea “g”, inciso I, art.1º, da Lei 64/90, há que se ter configurado os seguintes
requisitos: i)
; ii)
decisão do órgão competente
decisão irrecorrível no âmbito
; iii)
; iv)
administrativo
desaprovação devido a irregularidade insanável
irregularidade que
; v)
configure ato doloso de improbidade administrativa
prazo de oito anos contados da
; vi)
.
decisão não exaurido
decisão não suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário
Num. 18471266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/11/2020 18:44:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018442380600000017872342
Número do documento: 20111018442380600000017872342

2.Contas de convênio da municipalidade com ente privado sem verbas de outro ente federado a
competência de julgamento é da Câmara Municipal.
3.Não comprovado o requisito da decisão por órgão competente, não incidindo a inelegibilidade
da alínea “g”, inc. I, art.1º, da LC 64/90.
4.Registro deferido (PROCESSO nº0600895-29.2018.6.16.0000 - Curitiba/PR, ACÓRDÃO
nº54210 de 17/09/2018, Relator(a) PEDRO LUÍS SANSON CORAT Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 24/09/2018) (grifei).
8.Oportuno destacar o ato jurídico ensejador da alegada inelegibilidade, qual seja, a decisão
proferida nos autos do processo nº17282/2014 pela Primeira Câmara do Tribunal de Contas do
Estado do Paraná, cujo Acórdão nº6863/2014 do Tribunal Pleno, exarado em sede de Recurso
de Revista, transitou em julgado (Id 11917516), nestes termos:
“II.Fundamentação e Voto
(...omissis...)
As demais irregularidades, contudo, devem ser mantidas.
A não publicação do Balanço Patrimonial emitido pela contabilidade foi inicialmente reconhecida
pelos recorrentes, que afirmaram desconhecimento da Instrução Normativa nº85/2012 (fls.2 da
peça 29), a qual expressamente exige a “Publicação das Demonstrações Contábeis no Diário
Oficial do Município e/ou em outro jornal de circulação”.
Posteriormente, a Câmara Municipal apresentou a publicação em 27/05/2014 do referido
.
Balanço, ou seja, dois anos após o exercício em análise
Tendo em vista que a Instrução Normativa nº85/2012, que regeu as prestações de contas do
exercício de 2012, foi publicada anteriormente ao prazo fatal de envio das prestações, em
11/01/2013, não há o que se falar de desconhecimento. Inclusive porque tal Resolução apenas
repetiu a exigência já prevista na Instrução Normativa nº65/2011, que dispôs sobre as
prestações de contas do exercício de 2011. Neste mesmo sentido é meu entendimento a
respeito da não publicação das informações de natureza orçamentária e financeira, exigida para
a transparência da gestão pública, a entidade não manteve portal visando à publicação
eletrônica em tempo real das informações sobre gastos públicos, além de não publicá-las em
órgão da imprensa oficial. Note-se que o Município de Apucarana possui mais de 120 mil
habitantes, e que as contas são referentes ao exercício de 2012, então plenamente aplicáveis as
exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal
.
[1]
A Entidade não cumpriu o que dispõe o art.48, parágrafo único
, da referida Lei, que é repetido
[2]
não somente na Instrução Normativa nº85/2012, como também na Instrução nº65/2011.
Destaco, inclusive, que em consulta ao site
informado pela manifestação da Câmara Municipal
[3]
(fls.28 da peça 43), observei a ausência das informações referentes ao exercício de 2012 até a
presente data.
Ante o exposto, com base no opinativo do Ministério Público, VOTO pelo conhecimento e, no
mérito, pelo provimento parcial do Recurso de Revista interposto, reformando a decisão
constante do Acórdão nº5561/13, proferido pela Primeira Câmara desta Corte, para julgar regular
com ressalva o item relativo à remuneração dos agentes políticos, nos termos da Súmula nº8
desta Corte, excluindo a multa administrativa anteriormente imposta (art.89, VI, §2º), bem como
a determinação para ressarcimento aos cofres públicos do montante total atualizado dos
subsídios recebidos a mais pelos Agentes Políticos, mantendo a decisão quanto aos demais
tópicos e, consequentemente, a irregularidade das Contas da Câmara Municipal de Apucarana.
Num. 18471266 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/11/2020 18:44:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018442380600000017872342
Número do documento: 20111018442380600000017872342

Vistos, relatados e discutidos.
Acordam
Os membros do Tribunal Pleno do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, nos
termos do voto do Relator, Conselheiro IVAN LELIS BONILHA, por maioria absoluta em:
Conhecer e, no mérito, julgar parcialmente provido o Recurso de Revista interposto, reformando
a decisão constante do Acórdão nº5561/13, proferido pela Primeira Câmara desta Corte, para
julgar regular com ressalva o item relativo à remuneração dos agentes políticos, nos termos da
Súmula nº8 desta Corte, excluindo a multa administrativa anteriormente imposta (art.89, VI, §2º),
bem como a determinação para ressarcimento aos cofres públicos do montante total atualizado
dos subsídios recebidos a mais pelos Agentes Políticos, mantendo a decisão quanto aos
demais tópicos e, consequentemente, a irregularidade das Contas da Câmara Municipal de
” (Id 11917516).
Apucarana
9.Vejamos os requisitos da decisão, individualmente considerados.
10.Decisão do órgão competente:
10.1.A decisão foi proferida em sede de Tomada de Contas Extraordinária, decorrente de
procedimento de inspeção, realizada pela Coordenadoria de Fiscalização Municipal (antiga
Diretoria de Contas Municipais) do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, na Câmara
Municipal de Apucarana, relativamente ao exercício 2012, em que se constatou a ausência de
publicação do Balanço Patrimonial.
10.2.Ato contínuo, após a análise e julgamento, o Tribunal Pleno deu parcial provimento ao
Recurso de Revista, reformando a decisão constante do Acórdão nº5176/2013, mantendo a
decisão quanto à irregularidade das Contas da Câmara Municipal de Apucarana, resultando no
Acórdão nº6863/2014.
10.3.Da legislação aplicável
, observa-se que integra a competência do Tribunal de Contas do
[4]
Estado do Paraná a análise e o julgamento das prestações de contas do Poder Legislativo
ensejando assim a decisão proferida no processo de Tomada de Contas
Municipal,
Extraordinária feito nas contas dos gestores da Câmara Municipal de Apucarana – PR.
10.4.Ressalto que a competência do órgão está delimitada pelo artigo 75, inciso II, da
Constituição do Estado do Paraná:

“Art.75 - O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa, será exercido com o auxílio
do Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete: (...)
II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e
valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades
instituídas e mantidas pelo Poder Público estadual, e as contas daqueles que derem causa
a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público”.
10.5.Neste sentido a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:
“Compete ao Tribunal de Contas julgar as contas de presidente de Câmara Municipal, nos
termos do art.71, inc. II, da CF/1988, norma de reprodução obrigatória para os Estados da
Federação (art.75 da CF/88) (TSE, Ac de 23.02.2017 no REspE 14075, Min. Henrique
Neves da Silva)”.
Num. 18471266 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/11/2020 18:44:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018442380600000017872342
Número do documento: 20111018442380600000017872342

10.6.Assim, insuscetível de dúvida a competência do Tribunal de Contas do Estado para
analisar e julgar as contas do Legislativo Municipal e, portanto, presente, o primeiro
requisitopara a configuração da inelegibilidade prevista na alínea ‘g’, do inciso I, do artigo 1º,
.
da Lei Complementar nº64/90
11.Decisão irrecorrível no âmbito administrativo:
11.1.A decisão que julgou as contas do recorrido, conforme Certidão expedida pelo TCE/PR,
ostenta condição de irrecorribilidade, uma vez que transitou em julgado em data de 19.09.2016
(Id 11918516).
11.2.A
, e, portanto, presente o
decisão se apresenta irrecorrível

segundo requisito exigido
pela mencionada alínea ‘g’.
12.Desaprovação devido à irregularidade insanável:
12.1.A decisão do Tribunal de Contas do Paraná que ora se interpreta, exarada pelo Tribunal
Pleno em Recurso de Revista, demonstrou a ausência de atendimento à Instrução Normativa
nº85/2012, que exige a publicação das demonstrações contábeis do Poder Legislativo no Diário
Oficial do Município e/ou outro jornal de circulação, cuja obrigatoriedade é imposta no artigo 48
da Lei de Responsabilidade Fiscal.
12.2.A responsabilidade do candidato restou configurada quando atuava como Presidente da
Câmara de Vereadores de Apucarana. Outrossim, agora há a necessidade de se verificar se as
irregularidades são passíveis de ensejar a inelegibilidade do Recorrido e, para tanto,
indispensável averiguar se tais atos possuem a característica de insanáveis ou não.
12.3.Quanto ao elemento em questão, o Ministério Público Eleitoral sustenta, ao contrário do
entendimento da MMª. Juíza, que a sentença do Tribunal de Contas inadmitiu como suficiente a
sanar a irregularidade, a publicação do Balanço Patrimonial de 2012 no ano de 2014. Vejamos:
“Em que pese a sentença tenha sido no sentido contrário, com base no argumento de que no
ano de 2014 houve a publicação do balanço patrimonial relativo ao exercício de 2012, sanando a
irregularidade cometida pelo recorrido, não é isso que entende-se do julgado do TCE/PR, haja
vista que, no momento do julgamento das contas do recorrido VALDIR FERREIRA FRIAS,
relativas ao exercício de 2012, pelo órgão de controle, já havia sido publicado, com atraso, o
Balanço Patrimonial, de modo que, caso a publicação tardia pudesse efetivamente sanar a
irregularidade, não haveria motivo para a rejeição das contas do recorrido.
Considerando que, mesmo após a publicação atrasada do Balanço Patrimonial de
responsabilidade do recorrido, o TCE/PR julgou irregulares as contas prestadas pelo mesmo,
conclui-se que o referido ato não foi capaz de sanar a irregularidade da conduta, como constou
na sentença, restando demonstrado que se trata de irregularidade insanável” (fls.07, Id
11918966).
12.4.A decisão do Tribunal de Contas não se omitiu na análise do requisito legal, como segue:
“Tendo em vista que a Instrução Normativa nº85/2012, que regeu as prestações de contas do
exercício de 2012, foi publicada anteriormente ao prazo fatal de envio das prestações, em
11/01/2013, não há o que se falar de desconhecimento. Inclusive porque tal Resolução apenas
repetiu a exigência já prevista na Instrução Normativa nº65/2011, que dispôs sobre as
prestações de contas do exercício de 2011.
Num. 18471266 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/11/2020 18:44:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018442380600000017872342
Número do documento: 20111018442380600000017872342

Neste mesmo sentido é meu entendimento a respeito da não publicação das informações de
natureza orçamentária e financeira, exigida para a transparência da gestão pública, a entidade
não manteve portal visando à publicação eletrônica em tempo real das informações sobre gastos
públicos, além de não publicá-las em órgão da imprensa oficial. Note-se que o Município de
Apucarana possui mais de 120 mil habitantes, e que as contas são referentes ao exercício de
2012, então plenamente aplicáveis as exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal.
A Entidade não cumpriu o que dispõe o art.48, parágrafo único, da referida Lei, que é
repetido não somente na Instrução Normativa nº85/2012, como também na Instrução
nº65/2011.
Destaco, inclusive, que em consulta ao site informado pela manifestação da Câmara
Municipal (fls.28 da peça 43), observei a ausência das informações referentes ao exercício
de 2012 até a presente data.
Ante o exposto, com base no opinativo do Ministério Público, VOTO pelo conhecimento e, no
mérito, pelo provimento parcial do Recurso de Revista interposto, reformando a decisão
, proferido pela Primeira Câmara desta Corte, para julgar regular
constante do Acórdão nº5561/13
com ressalva o item relativo à remuneração dos agentes políticos, nos termos da Súmula nº8
desta Corte, excluindo a multa administrativa anteriormente imposta (art.89, VI, §2º), bem como
a determinação para ressarcimento aos cofres públicos do montante total atualizado dos
subsídios recebidos a mais pelos Agentes Políticos, mantendo a decisão quanto aos demais
tópicos e, consequentemente, a irregularidade das Contas da Câmara Municipal de Apucarana”
(grifei).
12.4.Com efeito, quando da prolação da decisão no Recurso de Revista, datada de 06.11.2014,
o candidato Recorrido não havia providenciado a publicação do Balanço Patrimonial relativo ao
ano 2012. Observa-se que, conforme salientado na própria decisão, até a data de julgamento
pelo Tribunal Pleno as informações referentes ao exercício de 2012 ainda não constavam no
endereço eletrônico oficial da Câmara de Vereadores,motivo pelo qual se manteve o
entendimento pela ausência de ato saneador e, por consequência, a
irregularidade das Contas da Câmara Municipal de Apucarana.
12.5.Neste ponto, a título de argumentação, reitero a possibilidade do Juízo aferir, da decisão
condenatória, os elementos necessários à configuração da inelegibilidade. Vejamos a
jurisprudência sobre o tema:
“(...) Para fins de análise do requisito “irregularidade insanável que configure ato doloso de
improbidade administrativa”, contido no art.1º, I, g, da LC 64/90, compete à Justiça Eleitoral aferir
elementos mínimos que relevem má-fé, desvio de recursos públicos em benefício próprio ou de
terceiros, dano ao erário, improbidade ou grave afronta aos princípios que regem a
administração pública (Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº482/RS –
j.15.10.2019 – Relator Min. Jorge Mussi)”.
“No mesmo passo, é desnecessário demonstrar qualquer elemento subjetivo específico para a
configuração da inelegibilidade em apreço, sendo certo que: [o] dolo genérico ou eventual é o
suficiente para a incidência do art.1º, I, "g", da LC nº64/1990, o qual se revela quando o
administrador deixa de observar os comandos constitucionais e legais que vinculam sua atuação
[...] (TSE – Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº6085/RJ – Acórdão de 25.6.2019
–Relator Min. Edson Fachin)”.
12.6.Observa-se, portanto, que a decisão da Justiça comum não admitiu como sanada a
irregularidade havida nas Contas da Câmara de Vereadores relativas ao ano de 2012, motivo
pelo qual entendo, presente o terceiro requisito, qual seja, a insanabilidade do ato.
Num. 18471266 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/11/2020 18:44:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018442380600000017872342
Número do documento: 20111018442380600000017872342

13.Irregularidade que configure ato doloso de improbidade administrativa:
13.1.Cumpre averiguar a ação dolosa do Recorrido, constatada pela decisão do Tribunal de
Contas, apta a ensejar a inelegibilidade por improbidade administrativa, nos termos da referida
alínea ‘g’.
13.2.Oportunamente, observa-se que a decisão do Juízo
concluiu pela absoluta ausência
a quo
de reconhecimento de dolo pela decisão do TCE e, nestes termos, entendeu por afastar o
reconhecimento de inelegibilidade e deferir o Requerimento de Registro de Candidatura.
Veja-se o item 3.3.
13.3.Em suas razões, o Recorrente deduziu pela presença incontestável da conduta dolosa, in
:
verbis
“No caso, é evidente que o impugnado agiu com dolo ao deixar de providenciar a publicação do
balanço patrimonial da Câmara Municipal de Apucarana relativo ao exercício de 2012, pois,
enquanto Presidente da Câmara, tinha o dever de se atentar às exigências legais quanto a
necessidade de publicação de informações de natureza orçamentária e financeira da Câmara
Legislativa, bem como de conhecer e fazer cumprir o princípio da publicidade, o qual rege a
Administração Pública (art.37, caput, da CF/1988). Em que pese o impugnado tenha alegado,
perante o TCE-PR, o desconhecimento da Instrução Normativa nº85/2012, que exige
expressamente a publicação das demonstrações contábeis do Poder Legislativo Municipal no
Diário Oficial do Município e/ou em outro jornal de circulação, o próprio Órgão de controle
destacou, no acórdão nº6863/14, que a referida alegação não prospera, haja vista que a
Instrução Normativa nº85/2012 apenas repetiu o que já era exigido na Instrução Normativa
nº65/2011 do TCE/PR e reforçou uma obrigação já imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal
(art.48).
(...omissis...)
Desta forma, constata-se que é evidente que o recorrido agiu com dolo ao deixar de promover a
publicação do Balanço Patrimonial da Câmara, referente ao exercício de 2012, nos órgãos
oficiais, pois, conhecendo a norma e o dever de manter a transparência no trato com o erário,
deixou de observá-los e, assim fazendo, incorreu, de forma voluntária e consciente, em ato de
improbidade que viola princípios da Administração Pública, em especial, os princípios da
legalidade e publicidade”.
13.4.Por sua vez, o Recorrido sustentou “que não se pode presumir o dolo do recorrido,
devendo ser comprovado nos autos a vontade de lesar ou descumprir princípios
constitucionais, sendo que a mera irresignação, desacompanhada de provas, não é suficiente
(fls.07, Id 11919616).
para atrair a inelegibilidade prevista na legislação complementar”
13.5.Não obstante as razões do Recorrente, no que se refere ao elemento volitivo, o acórdão
do TCE não se mostra elucidativo quanto à averiguação e confirmação do dolo. Ao contrário, o
Acórdão nº6863/2014 do Tribunal Pleno nada investiga quanto à eventual conduta dolosa do
agente, refutando apenas as alegações de desconhecimento da legislação de regência,
conforme supracitado - item 12.4. Por sua vez, o Recorrente não juntou aos autos o inteiro teor
do Acórdão nº5176/2013 do Pleno, que foi impugnado por Recurso de Revista, fato impeditivo
do conhecimento das razões pormenorizadas para a manutenção do julgamento pelo TCE.
13.6.Neste contexto, quanto ao elemento
na prática do ato, saliento que o
dolo
Colendo
Tribunal Superior Eleitoral entende que o dolo exigido para a configuração da causa de
inelegibilidade prevista na alínea ‘g’, do inciso I, do artigo 1º, da Lei Complementar nº64/90, é o
:
dolo genérico
Num. 18471266 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/11/2020 18:44:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018442380600000017872342
Número do documento: 20111018442380600000017872342

“ELEIÇÕES 2014. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE CANDIDATURA.
INELEGIBILIDADE. REJEIÇÃO DE CONTAS. LEI Nº8.666/93. DESCUMPRIMENTO.
REQUISITOS. PREENCHIMENTO. PROVIMENTO.
1.A inelegibilidade prevista na alínea g do inciso I do art.1º da LC nº64/90 não exige o dolo
específico, bastando para tal o dolo genérico ou eventual, que se caracteriza quando o
administrador assume os riscos de não atender aos comandos constitucionais e legais, que
(...)” (Recurso Ordinário nº44880, Acórdão de 24/05/2016,
vinculam e pautam os gastos públicos
Relator(a) Min. LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Tomo 112, Data 13/06/2016, Página 36) (grifei).
13.7.Todavia, concluo que a sentença objeto da condenação por improbidade sequer aventou a
presença de dolo, ainda que genérico, na conduta do agente público, admitindo tão somente a
ação culposa de não realizar a publicação do Balanço Patrimonial da Câmara de Vereadores
na imprensa oficial, nos termos da Instrução Normativa nº85/2012.
13.8.Enfim, não se identificou a constatação do elemento dolo na decisão condenatória do
Tribunal de Contas do Estado e, portanto, ausente o quarto requisito.
14.Prazo de oito anos contados da decisão não exaurido:
14.1.O Acórdão nº6863/2014 do Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná foi proferido
em data de 06.11.2014, de modo que produzirá contra o Recorrido o efeito de inelegibilidade
previsto na alínea ‘g’, do inciso I, do artigo 1º, da LC nº64/90, até o dia 06.11.2022, tornando-o
inelegível nas eleições de 2020.
14.2.Portanto,
,
presente o quinto requisito uma vez que não exaurido o prazo de 08 anos
da decisão condenatória.
15.Decisão não suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário:
15.1.Não há nos autos informação sobre decisão judicial que suspenda os efeitos do acórdão
proferido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, ora em análise.
16.Em conclusão: tenho que encerrada a análise dos elementos necessários para a
caracterização da causa de inelegibilidade prevista na alínea ‘g’, do inciso I, do artigo 1º, da Lei
Complementar nº64/90, conclui-se que em relação ao Acórdão nº6863/2014 (Id 11917516)
NÃOestão presentes todos os elementos exigidos pela Jurisprudência para a caracterização
da causa de inelegibilidade, devendo ser mantida a sentença de primeiro grau que deferiu o

Requerimento do Registro de Candidatura do recorrido Valdir Ferreira Frias.
17.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, voto por conhecer do
Recurso Eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL e, no
mérito, neqar-lhe provimento, mantendo a improcedência da ação de impugnação ao

registro de candidatura e o consequente deferimento do RRC de VALDIR FERREIRA
FRIASpara concorrer ao cargo de vereador no município de Apucarana-PR.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

Num. 18471266 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/11/2020 18:44:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018442380600000017872342
Número do documento: 20111018442380600000017872342

Art.73-B - Ficam estabelecidos os seguintes prazos para o cumprimento das determinações dispostas nos incisos II e III do
[1]
parágrafo único do art.48 e do art.48-A:I –1 (um) ano para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios com mais de
100.000 (cem mil) habitantes; II –2(dois) anos para os Municípios que tenham entre 50.000 (cinquenta mil) e 100.000 (cem mil)
habitantes; III –4 (quatro) anos para os Municípios que tenham até 50.000 (cinquenta mil) habitantes. Parágrafo único - Os
prazos estabelecidos neste artigo serão contados a partir da data de publicação da lei complementar que introduziu os
dispositivos referidos no caput deste artigo. (28/05/2009).
Art.48 - São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios
[2]
eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo
parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas
desses documentos. Parágrafo único - A transparência será assegurada também mediante: I –incentivo à participação popular
e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes
orçamentárias e orçamentos; II –liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de
informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público; III –adoção
de sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo
Poder Executivo da União e ao disposto no art.48-A.
http://www.apucarana.pr.leg.br/transparencia/portal-da-transparencia.
[3]

.
[4] https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/9/pdf/00350407.pdf

DECLARAÇÃO DE VOTO VISTA
Por brevidade, adoto o relatório elaborado pelo e. relator, a quem acompanho
quanto ao resultado do julgamento.
Anoto que tirei os presentes em vista para melhor apreciar a questão da
competência para o julgamento das contas do recorrido, chegando à conclusão que, em se
tratando de chefe do poder legislativo municipal ela recai precisamente no Tribunal de Contas
do Estado, por força do contido no artigo 75, inciso II, da Constituição do Estado do Paraná,
combinado com o artigo 71, inciso II, da Constituição Federal.
Forte nessas considerações, ACOMPANHO o e. relator para CONHECER do
recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão que deferiu o registro de candidatura.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600157-83.2020.6.16.0028 - Apucarana - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA1 - RECORRIDO: VALDIR FERREIRA FRIAS - Advogado do(a)
RECORRIDO: RODRIGO CORDEIRO DE LIMA - PR77199
DECISÃO
Num. 18471266 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/11/2020 18:44:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018442380600000017872342
Número do documento: 20111018442380600000017872342

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator. Declarou voto Thiago Paiva dos Santos.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 09.11.2020.
Num. 18471266 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/11/2020 18:44:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018442380600000017872342
Número do documento: 20111018442380600000017872342